Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702948-24.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CID MIGUEL DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CID MIGUEL DA SILVA em face da decisão de ID 43861284 que indeferiu o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal formulado pelo apelante. O embargante alega, em seu recurso de ID 43984882, que o julgado padece dos vícios de omissão e contradição, merecendo reparos. Alega que, nos autos em questão, sequer restou deflagrada a segunda fase do plano judicial compulsório, e que as razões do apelo tratam do desrespeito ao procedimento previsto em lei. Assevera que a causa de pedir da tutela recursal tem fundamento no cancelamento da autorização de descontos em conta corrente do apelante, e que a análise do pedido deve cingir-se à causa de pedir e à relevância de tal fundamentação. Reitera que a revogação é ato unilateral do correntista, que produz efeitos na data definida pelo consumidor e que é um direito do consumidor. Requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para eliminar a contradição e suprir a omissão apontadas. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de contradição e omissão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Cumpre destacar que o vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa. Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre as questões ventiladas pelos embargantes, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte. 3. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. 4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso. 5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (Acórdão 1658889, 07028545020208070002, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. julgamento extra petita. inexistência. 1. Omissões inexistentes. 2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante. 3. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, para que se identifique precisamente o pleito formulado pelo autor não se deve analisar tão somente o pedido formulado ao final da petição inicial, mas todo o conjunto da postulação formulada ao longo da peça processual. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 1648733, 07044453820208070005, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. A contradição referida no art. 1022, I do CPC se refere a possível incoerência interna do voto embargado, com elementos inconciliáveis na sua fundamentação, o que não se vislumbra na espécie. 3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1649405, 07072504420188070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, a decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. Quanto à alegação de que, “nos autos em questão sequer restou deflagrada a segunda fase do plano judicial compulsório”, tal argumento foi analisado e rejeitado na decisão embargada, que reconheceu que a segunda fase procedimental foi iniciada, mas não teve prosseguimento em razão da ausência dos requisitos mínimos previstos em lei. Transcrevo: Da simples leitura do texto legal depreende-se que o procedimento previsto tem duas fases: na primeira fase, o devedor e os credores são convocados para audiência de conciliação, para tentar a realização de acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor; na segunda, que se inicia caso não haja conciliação, o devedor pleiteará a repactuação da dívida por meio de decisão judicial, com a elaboração de plano judicial compulsório, que deverá observar o os requisitos estabelecidos no artigo, inclusive quanto ao prazo máximo. No caso dos autos não houve conciliação, motivo pelo qual restou iniciada a segunda fase, a do plano judicial compulsório. Entretanto, o plano apresentado pelo devedor, ora apelante, não cumpriu os requisitos mínimos previstos em lei, motivo pelo qual o juízo o indeferiu. Resta clara a ausência de probabilidade de provimento do recurso, bem como inexiste relevante fundamentação, sendo incabível conceder a antecipação de tutela recursal. Por sua vez, no que se refere à alegação de que a análise do pedido deve cingir-se à causa de pedir da tutela recursal, saliento que o que há de ser analisado para a concessão da antecipação de tutela recursal é a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.012, § 4o do CPC), que a decisão embargada reputou ausente no caso dos autos, ensejando o indeferimento da antecipação de tutela recursal. Ressalte-se, aliás, que conforme a inicial emendada (ID 43323013), o mérito do processo consiste no pedido de repactuação de dívidas do consumidor. O pedido para que a instituição financeira se abstenha de efetuar descontos em conta corrente, com fundamento na revogação da autorização pelo consumidor, foi efetuado apenas em sede de pedido de tutela provisória, e não como pedido autônomo de mérito. Não há sentido em conceder tutela de urgência se ausente, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento da apelação quanto ao mérito. Desta feita, concluo que a decisão analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente, inexistindo as omissões e contradições alegadas. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada. Intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023 17:47:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador